Tribunal: STF
Processo: ARE 1511702
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-14
Data de publicação: 2024-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu o recurso extraordinário interposto em face do acórdão da Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Estado do Rio Grande do Norte, assim ementado (eDOC 8, p. 2):



    “EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN. LICENÇA ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. DIREITOS DO SERVIDOR EFETIVO. TEMA 1.157 DO STF. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.” 



    Não foram opostos embargos de declaração. 



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição da República, aponta-se violação aos artigos 5º, XXXVI; 37, caput; 97; 102, caput e III, do Texto Constitucional, bem como à Súmula Vinculante 10.



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 10, pp. 6-17):



    “Em sede recursal, este Douto Juízo julgou improcedente a pretensão autoral, com fundamento na Tese 1157 do STF, sob a alegação da impossibilidade de enquadrar servidor admitido sem concurso público em plano de cargos, carreira e remuneração, direito assegurado apenas a servidores públicos que ingressaram mediante prévia aprovação em concurso público.



    Ou seja, o acórdão recorrido nega vigência e eficácia a Lei Municipal nº 311/1991 e ao artigo 203 da Lei Complementar n° 29/2008 do Município de Mossoró, que transmudou a natureza jurídica do vínculo da Parte Autora de celetista para estatutário, sem declarar a sua inconstitucionalidade, o que afronta o artigo 97 da constituição e a Súmula Vinculante do STF da Reserva de plenário, Súmula 10 e tipifica omissão passível de reforma. 



    (...) 



    No caso concreto, nítido o distinguishing, em razão da vigência e eficácia da Lei Municipal nº 311/1991 e artigo 203 da Lei Municipal nº 29/2008 de Mossoró/RN, que foram recepcionadas pelo artigo 39 da Constituição do Brasil e Lei Orgânica. Ou seja, a parte autora sempre teve contrato de trabalho de natureza estatutário, não sendo o caso de transmudação de regime jurídico como tipifica o Tema nº 1.157 no ARE 1.306.505.



    (...)



    A não conversão de todas as licenças especiais não gozadas em pecúnia causará enriquecimento ilícito do Município demandado, que usufruiu do trabalho do servidor, enquanto o mesmo deveria estar em gozo da licença especial, fora do ambiente de trabalho, recebendo o seu salário. A questão retrata verdadeira hipótese de responsabilidade objetiva do Estado, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal. Pensar diferente seria afrontar o princípio que veda o enriquecimento sem causa, sob o argumento do princípio da legalidade, o qual, numa ponderação dos valores em jogo, deve ceder espaço em favor do primeiro. Portanto, a indenização pretendida encontra respaldo no direito adquirido do servidor público e na vedação ao enriquecimento ilícito do Estado. 



    Assim, uma vez que a Lei Municipal não foi cumprida por parte do Município Demandado, determinar a concessão da licença prêmio, na forma de indenização é a medida que se impõe para que haja o cumprimento efetivo da justiça.”



    A Presidência da 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis, Criminais e da Fazenda Pública do TJ/RN inadmitiu o recurso extraordinário por considerar ausente tópico fundamentado de repercussão geral e reputar incidente a Súmula 279 do STF (eDOC 12).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Consabido que a admissibilidade dos recursos extraordinários é aferida tanto na origem quanto no destino. O agravo destinado ao Tribunal ad quem permite garantir o juízo de dupla admissibilidade dos recursos especial e extraordinário. Registre-se, contudo, que o agravo, enquanto recurso, também está sujeito à decisão de admissibilidade.



    Feitas essas observações, verifico que, in casu, o agravo nem sequer tem preenchidos os pressupostos processuais.



    Observa-se que a negativa de seguimento do apelo extremo se baseou tanto na ausência de demonstração fundamentada da repercussão geral e na aplicação da Súmula 279 do STF. Contudo, o agravante deixou de rebater especificamente esses fundamentos, limitando-se a reiterar os argumentos do apelo extremo (eDOCs 10 e 14).



    O recurso, portanto, não ataca os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Sendo assim, torna-se inviável seu conhecimento, nos termos da Súmula 287 do STF. Nesse sentido, confiram-se as ementas dos seguintes julgados: 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO. ARTIGO 157, § 2º, II, DO CÓDIGO PENAL. COMPETÊNCIA DO RELATOR PARA JULGAMENTO MONOCRÁTICO DO FEITO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A FUNDAMENTO DA DECISÃO QUE INADMITIU O APELO EXTREMO. SÚMULA 287 DO STF. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE 1.210.646-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 05.08.2019, grifei). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ENUNCIADO N. 287 DA SÚMULA DO SUPREMO. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 1. A parte agravante, nas razões do agravo em recurso extraordinário (evento n. 16, fls. 49-56), não impugnou especificadamente o fundamento do ato que inadmitiu o recurso extraordinário, deixando de refutar a ausência de prequestionamento da matéria constitucional supostamente violada, o que acarreta a aplicação do enunciado n. 287 da Súmula do Supremo. 2. Agravo regimental desprovido” (ARE 1.321.043-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 21.10.2021, grifei).



    Ante o exposto, não conheço do agravo em recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de setembro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente